Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO AUTOR. ASSISTENTES TÉCNICOS INDICADOS PELAS PARTES. NÃO SUJEIÇÃO ÀS CAUSAS DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de reintegração de posse, que julgou improcedente o pedido inicial por considerar não demonstrada a prática de qualquer ato pelo réu que possa ser enquadrado como esbulho.
Na ação de reintegração de posse devem ser preenchidos os requisitos legais, cabendo ao autor demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório à posse e a continuação da posse, para ter deferida a proteção possessória. Ausente a prova da ocorrência de esbulho, deve ser prestigiada a sentença que julga improcedente o pedido.
A ausência da parte por ocasião da realização da perícia em imóvel não é causa de nulidade da prova realizada, ademais quando garantido às partes o acompanhamento dos trabalhos por meio de seus assistentes técnicos, pessoas detentoras de competência técnica para aferição dos trabalhos, na forma do artigo 466, § 2o, do Código de Processo Civil.
Os assistentes técnicos são pessoas de confiança das partes e não estão sujeitos às causas de impedimento ou suspeição (artigo 466, § 1o, do Código de Processo Civil).
Apelação do autor conhecida e desprovida.